Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-58.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001329-58.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (RECORRENTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (RECORRIDO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001329-58.2025.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO.

Recorridas:

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e SAGA JAPAN

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/09/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC
. VÍCIO DO PRODUTO RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GARANTIA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender necessária a realização de perícia técnica. A parte recorrente sustenta que o defeito do veículo foi reconhecido pela própria concessionária, que emitiu orçamento para substituição da peça defeituosa (“
caixa de direção hidráulica
”), sendo desnecessária prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica era indispensável para a solução da lide; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade objetiva das fornecedoras; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a necessidade de perícia quando o defeito é incontroverso e reconhecido documentalmente pela própria fornecedora, sendo suficientes as provas já constantes nos autos, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.099/95, não se justificando a extinção do feito sem exame do mérito.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova se impõe diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do serviço, salvo prova de excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, não produzida pelas recorridas.

Os documentos juntados aos autos comprovam que o vício na peça substituída (
caixa de direção hidráulica
) apareceu durante o período de garantia contratual, não tendo as rés se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

A ausência de solução administrativa e a desídia no atendimento configuram falha na prestação do serviço e ensejam a fixação de dano moral, conforme entendimento firmado na Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

A condenação em honorários advocatícios não encontra amparo no art. 55 da Lei nº 9.099/95, salvo em hipóteses de litigância de má-fé, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por suposta necessidade de perícia é incabível quando a concessionária reconhece documentalmente o defeito do produto.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do serviço quando não comprova excludente de responsabilidade prevista no CDC.

O vício constatado dentro do prazo de garantia impõe a substituição da peça defeituosa, sem ônus ao consumidor.

A desídia na solução administrativa do vício configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 32, 51, II, e 55; CPC, arts. 64, § 3º, 373, II, e 1.013, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007119-61.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1080767-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.05.2025; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 305604921, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Em sede recursal, a parte recorrente sustenta a desnecessidade de realização de perícia técnica, sob o argumento de que a documentação acostada aos autos comprova o reconhecimento, por parte da empresa concessionária recorrida, do defeito apresentado, tendo, inclusive, emitido novo orçamento para substituição da peça defeituosa.

Sustenta que tal circunstância afasta a alegação de incerteza quanto à existência ou à natureza do vício, tornando desnecessária a produção de prova técnica pericial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, para ser reconhecida a competência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da presente ação, com a consequente procedência do pedido inicial e condenação das demandadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Subsidiariamente, para o caso de não ser este o entendimento, requer- a remessa dos autos à Vara Cível competente, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Analisando as provas acostadas aos autos,
o defeito no veículo é fato incontroverso
.

A parte autora afirma que o defeito foi ocasionado por falha na prestação dos serviços da empresa ré.

Apesar das afirmativas, meras alegações, são substrato frágil a embasar a (in) existência do vício, uma vez que inexiste laudo/parecer emitido por profissional técnico especializado.

(...)
Assim, em que pese a relação existente entre as partes ser de natureza consumerista, verifico que no presente caso será necessária a realização de perícia, pois os documentos juntados aos autos não são suficientes para uma conclusão segura quanto existência do vício ou falha na prestação dos serviços.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a produção de prova pericial mostra-se desnecessária no presente caso, uma vez que, conforme exposto na exordial, o defeito restou incontroverso. O orçamento emitido pela concessionária reclamada, Saga Japan, confirma a existência do vício e a necessidade de substituição da peça denominada "
caixa de direção hidráulica
".

Sob tal perspectiva, constata-se que as provas coligidas aos autos revelam-se suficientes para a solução da lide, especialmente considerando que as partes não requereram a designação de audiência de instrução. Ressalte-se, ainda, que, no âmbito dos Juizados Especiais, admitem-se todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme se depreende da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, competia às reclamadas apresentar documentos que comprovassem que o problema mecânico decorreu de desgaste natural do veículo ou de culpa exclusiva do consumidor, sobretudo considerando que
tiveram contato prévio com o bem
, ao realizarem a revisão e emitirem orçamento em que se reconheceu a necessidade de substituição da "
caixa de direção hidráulica
".
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Por outro lado, a parte autora comprovou a realização das revisões e do serviço de substituição da "
caixa de direção hidráulica"
na concessionária reclamada, no dia
21/06/2024
, conforme demonstrado na Ordem de Serviço nº 000069190. Além disso, apresentou o orçamento nº 929924, datado de
19/12/2024
, no qual consta,
novamente, a indicação de substituição da mesma peça
(ID 305604885, 305604886), evidenciando que o vício se manifestou
antes de transcorrido o prazo de seis meses de uso
.

No que concerne à garantia, conforme consta no documento intitulado ”
NISSAN WAY Assistance
”
, acostado aos autos pela própria reclamada NISSAN (ID 305604914, p. 4), ao tratar da denominada “
Garantia Diferenciada
”, dispõe-se que:

Peças de reposição genuínas compradas e instaladas nas concessionárias Nissan

As peças de reposição genuínas Nissan, compradas e instaladas em veículos na rede de Concessionárias Nissan,
possuem de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ou 20.000 km, o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabricação e/ou montagem, mais a mão de obra de substituição, independente do período de garantia do veículo
.

Para usufruir da garantia de peças genuínas adquiridas e instaladas na rede de concessionárias Nissan compareça com seu veículo em qualquer concessionária Nissan, apresentando as notas fiscais originais de compra e instalação das peças em questão.
(...) (grifei)

No caso, a reclamante demonstrou ter realizado as revisões e a substituição da "
caixa de direção hidráulica
" na concessionária reclamada, conforme Ordem de Serviço nº 000069190, datada de
21/06/2024
, bem como a indicação de nova substituição da mesma peça constante no orçamento nº 929924, emitido em
19/12/2024
.
Tais elementos evidenciam que o vício surgiu antes do término dos prazos de garantia legal e contratual, ambos de 12 (doze) meses
.

De igual modo, os registros de manutenção periódica indicam que, entre a primeira substituição e a nova revisão,
não houve o transcurso da quilometragem de 20.000 km
, considerando que, na revisão de 21/06/2024, a quilometragem registrada era de 50.861 km, ao passo que, na data do orçamento (19/12/2024), constava a marca de 60.054 km (ID 305604884/305604885). Assim,
afasta-se a alegação de extrapolação do período de garantia
.

Ressalte-se que incumbia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade civil.

Destaca-se ser razoável a expectativa de que a "
caixa de direção hidráulica"
do veículo não apresente defeito em tão curto lapso de uso, bem como de que o atendimento para reparo ocorra dentro do prazo de garantia.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL
.
DEFEITO PERSISTENTE APÓS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: "1.
A persistência de vício em produto durável após tentativa de reparo caracteriza defeito de adequação e enseja a restituição do valor pago
. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e não se limita ao prazo contratual de garantia, quando verificada a quebra da boa-fé objetiva. 3. A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua redução quando arbitrada em valor excessivo."
(...) (TJMT – N.U 1007119-61.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL
.
DEFEITO NÃO SANADO DURANTE A GARANTIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

1.
O vício persistente em produto durável dentro do prazo de garantia, sem solução eficaz ou substituição, caracteriza falha na prestação de serviço e autoriza a indenização por danos morais
.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a conduta do fornecedor e a função pedagógica da sanção, podendo ser majorada quando o valor arbitrado inicialmente for insuficiente para cumprir tais finalidades.

3.
A ausência de resposta eficaz às reclamações administrativas e a demora excessiva no atendimento técnico configuram desídia que reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor
.
(...) (TJMT – N.U 1080767-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (grifei)

No que tange aos danos morais, restou caracterizada sua ocorrência, tendo em vista que a recorrente foi submetida a transtornos e aborrecimentos em decorrência do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
resultante da inércia em prestar o auxílio necessário, mesmo após a manifestação do vício, o qual estava amparado pela garantia contratual
.

Ademais,
as tentativas de resolução administrativa junto às demandadas (IDs 305604887/ 305604891) revelaram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a
parte
autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica
.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
condenar,

solidariamente
, as reclamadas na obrigação de fazer
, consistente na
substituição da "
caixa de direção hidráulica
" do veículo por outra nova, com as mesmas especificações técnicas ou superiores
, sem ônus para a parte autora
.

Além disso,
condeno as reclamadas,

solidariamente
, ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025